Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-76.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-76.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DANTAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário, em face de sentença que reconheceu a existência de fraude em contrato de empréstimo consignado não firmado pelo autor, declarando sua nulidade e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido recursal visa à majoração do montante indenizatório, diante da gravidade da conduta e dos impactos suportados pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão de descontos indevidos em verba de natureza alimentar por contrato não firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, por se tratar de relação de consumo entre a instituição financeira e o beneficiário previdenciário.

Em casos de alegação de inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade do vínculo jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada em matéria consumerista.

Restou demonstrada a ocorrência de fraude que ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, conforme teoria do risco do empreendimento.

O valor de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância mostra-se insuficiente, considerando a condição de vulnerabilidade do consumidor, a natureza alimentar da verba atingida e a gravidade da conduta da instituição financeira.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores autoriza a fixação de indenização superior quando configurada negligência da instituição financeira e lesão relevante à dignidade do consumidor.

A majoração para R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo justa compensação à vítima e adequado efeito pedagógico à ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes de empréstimo consignado entre instituições financeiras e beneficiários previdenciários.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento não firmado pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando configurada a falha na prestação do serviço em prejuízo de verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000494-46.2020.8.05.0182, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.